Tribunal: STF
Processo: RMS 39126
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-21
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, INC. II, AL. “A”, DA CRFB. WRIT DECIDIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL: DESCABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO: NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo com base no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou extinto mandado de segurança impetrado.



    2. O recorrente narra que impetrou mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contra ato do Desembargador Vice-Presidente daquela Corte, “para que fosse observado o artigo 578 e seguintes da CLT e artigo 8º e incisos da Constituição Federal, concernente à obrigação compulsória da contribuição sindical de um dia de trabalho do ano de 2016 e seguintes”. Não obstante, o writ foi extinto sem resolução do mérito, com a consequente denegação da segurança.



    3. Irresignado com a decisão do Tribunal de Justiça estadual, vem o recorrente interpor recurso ordinário junto a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A competência recursal ordinária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inc. II, da CRFB. 



    5. O art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB estabelece hipóteses específicas em que esta Suprema Corte é competente para julgar, em recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.



    6. Desse modo, não compete ao Supremo Tribunal Federal a atribuição de julgar, em recurso ordinário, mandado de segurança decidido por Tribunal de Justiça estadual e no qual figure, como autoridade coatora, o Vice-Presidente da Corte local, diante do manifesto descabimento da espécie recursal.



           



    7. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator